Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ônus financeiro da prova à parte que a requereu. Ausência de semelhança a eventual ônus da prova. Prova requerida por uma das partes e sem demonstração de interesse pela outra parte. incidência do art. 95 do cpc. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto ao indeferimento da expedição de ofício à Microsoft, afasta-se prontamente a probabilidade de provimento do recurso, posto que sequer se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Logo, não se conhece do recurso quanto ao ponto.
2. A atribuição do ônus financeiro da prova à parte que a requereu em nada se confunde com eventual inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pela inversão do ônus da prova, atribui-se à outra parte o encargo de comprovar fatos que infirmem a tese do consumidor deduzida na peça vestibular. Contudo, cabe à própria parte definir sua estratégia processual e as provas que pretende produzir, não sendo lícito ao consumidor requerer provas que onerem o réu e pretender atribuir a ele o ônus de patrociná-las.
3. Diante de prova requerida exclusivamente pelo consumidor e sem que os réus, ora agravados, tenham demonstrado qualquer interesse em sua produção, não se vislumbra razão para afastar a incidência do art. 95, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.